Tribunal: TJMT
Processo: 1027153-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1027153-13.2020.8.11.0000
PACIENTE: REGINALDO DA SILVA RIOS
IMPETRANTE: TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
EMENTA
HABEAS CORPUS – SUCEDÂNEO RECURSAL – PRETENDIDA PROGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA, PARA DIVERSO DO FECHADO – IMPROPRIEDADE DO WRIT – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
O Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido de maior racionalização na admissibilidade do habeas corpus substitutivo dos recursos ordinários.
In casu, o recurso correto para a discussão acerca da possibilidade ou não de progressão do regime de cumprimento de pena, para diverso do fechado, é o agravo em execução.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027153-13.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO), REGINALDO DA SILVA RIOS - CPF: 036.475.931-33 (PACIENTE), Juizo da 2 Vara de Execuções de Cuiaba (IMPETRADO), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – SUCEDÂNEO RECURSAL – PRETENDIDA PROGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA, PARA DIVERSO DO FECHADO – IMPROPRIEDADE DO WRIT – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

O Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido de maior racionalização na admissibilidade do habeas corpus substitutivo dos recursos ordinários.

In casu, o recurso correto para a discussão acerca da possibilidade ou não de progressão do regime de cumprimento de pena, para diverso do fechado, é o agravo em execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela advogada,
Dra.
TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA
, em favor de
REGINALDO DA SILVA RIOS
, apontando como autoridade coatora, o
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, consistente em coação ilegal ao não deliberar do pedido de liberdade provisória que se encontra concluso há mais de 170 (cento e setenta) dias.

Aduz a Impetrante que o paciente se encontra preso desde 19-12-2019, por uma representação de prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar, requerida pela Autoridade Policial da Delegacia Especializada de Repreensão a Entorpecente de Cuiabá/MT, por ter supostamente praticado o crime capitulado no art. 33 do código penal, e associação para o tráfico no município de Várzea Grande, encontrando-se recluso mais ou menos 78 dias, respondendo por delito de Tráfico de drogas.

Alega que requereu em 8-7-2020, a concessão de prisão domiciliar, porquanto o paciente é hipertenso, diabético e diagnosticado com tuberculose, além de as unidades prisionais do Estado já possuírem mais de 600 presos com suspeita de estar contaminado com o COVID -19.

Informa que foi solicitado pelo Magistrado em 28/08, o relatório médico para se concluir se a Penitenciária estava fornecendo o tratamento médico adequado para manter, sua prisão, que foi encaminhado em 16-9-2020 e desde 5-10-2020 esta conclusão ao senhor MM, da vara para deliberação, e até a presente data nenhum posicionamento quanto ao pleito.

Sustenta que o paciente se encontra em unidade prisional que não possui qualquer condição básica de circulação de ar e higiene), o que a defesa suplica, excelência, é que seja dada a celeridade necessária ao pedido acostado em seu processo, que garantirá sua liberdade nesse momento de pico do contágio do Covid-19 (mais de 1000 pessoas estão morrendo no país diariamente), onde terá a oportunidade de se isolar em sua residência para que não contraia o novo Coronavírus dentro da penitenciária central do estado, que já conta com preso infectado pela doença.

Dessa forma, requer seja concedida a ordem de habeas corpus, em favor do paciente REGINALDO SILVA RIOS, a fim de que CONCEDA A PROGRESSÃO DE REGIME ANTECIPADA ou a PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE até que o pleito defensivo seja analisado pela Autoridade Impetrada, ou que determine a sua análise pelo Juízo de Primeiro Grau no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Caso não for entendimento de vossa excelência a revogação da prisão preventiva, requer a substituição da prisão preventiva com a prisão domiciliar, nos termos do artigo 316 c/c artigo 318, III, VI, do Código Penal, e expedição do alvará de soltura.

Subsidiariamente, requer seja a prisão preventiva substituída por uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida.

As informações prestadas pela autoridade, tida como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou pelo não conhecimento do mandamus constitucional, e em caso de conhecimento, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso, trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de Reginaldo da Silva Rios, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, consistente em coação ilegal ao não deliberar do pedido de liberdade provisória que se encontra concluso há mais de 170 (cento e setenta) dias.

Constata-se que os autos de no 2000027-22.2019.8.11.0059, indicado como processo de referência está equivocado e não foi localizado, quanto ao processo indicado pela Impetrante no 2667-95.2018.811.0017, a parte ré é diversa do paciente, além de que este e o processo no 0005554 -55.2010.8.11.0042 indicado na inicial pela Impetrante como referência são físicos e ambos não foram juntados nos autos.

Dessa forma, constata-se que a impetração não foi instruída com as peças necessárias para análise do pleito, tais como, o pedido de liberdade provisória protocolado em primeiro grau demonstrado o eventual excesso de prazo na análise, bem como cópia dos autos que motivou a prisão, tampouco atestado medico recente comprovando as enfermidades mencionadas.

Quanto a falta de elementos e quanto a situação processual do paciente, tenho que tal questão encontra-se superada em razão das informações prestadas pelo Dr. Geraldo Fernandes Fidelis Neto, que assim esclareceu:

“No Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando(a) REGINALDO SILVA RIOS, ora paciente, este(a) foi condenado(a) à pena total de 21 anos e 02 meses de reclusão.

O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU indica o saldo de 12 anos, 11 meses e 05 dias de pena a ser cumprida e aponta o dia 06/07/2021, para preenchimento do critério objetivo, atinente à progressão de regime.

No dia 04/06/2019, o penitente foi inserido no cumprimento do regime semiaberto; em 16/06/2020, restou regredido definitivamente para o fechado, em razão do seu envolvimento em nova prática criminosa, pela qual se encontra preso preventivamente.

O cálculo de atualizado passou a indicar o saldo de 08 anos e 07 meses de pena a ser cumprida e apontar o dia 06/07/2021 para preenchimento do critério objetivo, atinente à progressão de regime.

No dia 08/07/2020, a defesa apresentou pedido de manutenção do recuperando no regime semiaberto ou, ainda, a concessão de prisão domiciliar, posto que se trata de pessoa portadora de doença grave.

Instado a manifestar, em 15/07/2020, o representante ministerial opinou de forma contrária às pretensões defensivas, tendo em vista que “a concessão de prisão domiciliar para presos do regime fechado cuida-se de medida excepcionalíssima, que somente se justifica diante da comprovação cabal de que o apenado se encontra concretamente acometido de doença grave ou em estado de saúde que inviabilize absolutamente o tratamento no ambiente carcerário (...) Cumpre recordar ainda que o sentenciado foi regredido para o regime fechado, uma vez que praticou novo delito e se encontra preso por outro processo desde 19/12/2019, e que, somente atingirá o requisito objetivo, para a progressão regimental, em 06/07/2021.”" (sic - id. 72380450)

Sustenta preliminarmente a douta Procuradoria-Geral de Justiça a necessidade de extinção da ação mandamental, sem julgamento de mérito, ao argumento de que tal instrumento processual não pode ser utilizado para a discussão de substituição ao recurso próprio de agravo em execução, o que, segundo orientação recententemente firmada pelos tribunais superiores, não se mostra admissível.

Com efeito, a nova orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, posicionou-se em não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal. Por oportuno, julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, asseveram:

"Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram a orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. (HC 437.468/SP, j. 19/06/2018)

"(...) A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal(v.g HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.a Min.a Rosa Weber). (...)". (HC 137696 AgR, Relator(a): Min.ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/05/2017,PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 31-05-2017 PUBLIC 01-06-2017)

Nesse sentido tem se posicionado essa Terceira Câmara Criminal, conforme:

"HABEAS CORPUS – PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – REEDUCANDO QUE TEVE O LOCAL DE EXECUÇÃO DA PENA ALTERADO EM RAZÃO DE FUGA DO PRESÍDIO – DIREITO AO CUMPRIMENTO DA CONDENAÇÃO PRÓXIMO À FAMÍLIA QUE NÃO É ABSOLUTO – PRECEDENTES DO STJ – MATÉRIA SUSCETÍVEL DE EXAME EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – IMPOSSIBIILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL, SEM EXAME DE MÉRITO.

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão no manejo do habeas corpus como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

Na hipótese, o ato judicial acoimado de ilegal comporta regular análise por meio de recurso de agravo em execução penal, e, inclusive, é imprescindível que assim o seja dada a necessidade de dilação probatória para infirmar-se (ou não) a conclusão exarada pelo Juízo da Execução Penal, a qual se afigura incompatível com o rito célere e a cognição sumária inerentes ao habeas corpus, a ensejar a arguição da preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir, porquanto inadequada a via eleita.

Não constatada manifesta ilegalidade no decisum fustigado, mormente porque fundamentado, resta inviável também conceder-se a ordem de ofício, devendo a irresignação do reeducando ser exercitada a tempo e modo, pelo meio processual correto.

Habeas corpus extinto sem exame do mérito.” (N.U 1027277-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

Quanto a pretendida concessão da prisão domiciliar, sob a alegação de que o paciente possui comorbidades que fragilizam sua saúde e a permanência em instituição prisional, só agrava seu quadro de saúde, tenho que tal questão não se evidencia nos autos, diante da falta de elementos diretos aptos a demonstrar tal condição do paciente.

No que importe a pretensa substituição da prisão, por medidas cautelares diversas da prisão, conforme esclareceu o magistrado de origem, tido como autoridade coatora, o paciente foi regredido definitivamente, não comportando aqui, a análise, quiçá, aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, visto que tal dispositivo, visa substituir a prisão cautelar, por medidas diversas, e não a sua aplicação diante do cumprimento de pena definitiva, como é o caso dos autos.

Quanto a pretensa progressão antecipada da pena, observo que o paciente alcançará o referido benefício no mês 07 do corrente ano, não sendo possível a verificação de outros elementos que justifiquem a progressão, nesse momento.

Ademais, aplicando essa linha intelectiva, no âmbito deste Tribunal, tem-se que também deve haver razoabilidade na utilização do mandamus constitucional impetrado em substituição ao recurso cabível, a fim de que tal possibilidade seja reservada apenas para os casos de evidente teratologia jurídica, eis que, como aludido linhas volvidas, o recurso de agravo em execução penal é a via de cabimento da pretensão de análise sobre
a progressão de regime de cumprimento de pena
.

Desse modo, é imperativo anotar que, em razão de o
habeas corpus
ser uma ação constitucional que visa cessar ameaça ou coação ilegal à liberdade de ir e vir dos cidadãos, seu manejo em substituição ao recurso de agravo em execução, somente é admitido, excepcionalmente, quando se verificar a existência de alguma irregularidade, nulidade ou erro grosseiro, que possa contribuir para a constituição
ou não das condições para a progressão do regime apenatório
.

Posto isso, em consonância com o
parecer, NÃO CONHEÇO da ação constitucional manejada em favor de
REGINALDO DA SILVA RIOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021